Tribunal: STJ
Processo: 0009049-54.2009.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1399973 - RJ
(2018/0302562-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO PEREIRA ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE E OUTRO(S) -
RJ219925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS VINICIUS ALVES SOUZA
ADVOGADOS
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
ISADORA GRUMBT NAJJAR - RJ198551
CLAUCIR CONCEIÇÃO COSTA - RJ234084
INTERES.
: CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
INTERES.
: ADERITO ALVES PAULO
ADVOGADO
: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - RJ171598
INTERES.
: JOSE LOUREIRO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JADIEL JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA - RJ021341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
.
JUÍZO
DE

LEI
N.
14.230/2021
ADEQUAÇÃO. TEMA N.
SEGUNDO RECURSO
1.199/STF.
ESPECIAL.
LIMITES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS
N.
7
E

NÃO
182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O segundo recurso especial interposto após juízo de retratação ao
acórdão paradigma da repercussão geral deve restringir-se à
eventual complementação de fundamentos novos acrescidos pelo
aresto recorrido, sendo inviável a inovação recursal ou a
rediscussão de matérias já decididas.
Documento eletrônico VDA56660997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bf8ebc2-7c22-4d56-a54a-0744b6382bf3

2. Inexistindo acréscimo de fundamentação no decisório colegiado
de adequação, não se admite nova interposição recursal para reabrir
discussão acerca de elementos subjetivos da conduta ou aplicação
da
, o que já foi objeto do juízo de adequação ao
Lei n. 14.230/2021
Tema n. 1.199/STF.
3. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente
os alicerces da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto
ao óbice da
, atrai a incidência do Enunciado n.
Súmula n. 7/STJ
A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
182/STJ.
as razões recursais impede o afastamento do obstáculo de reexame
fático-probatório. Agravo interno no qual não se demonstra o
oportuno arrazoado apto a vencer o entrave sumular.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026 11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bf8ebc2-7c22-4d56-a54a-0744b6382bf3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1399973 - RJ
(2018/0302562-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO PEREIRA ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE E OUTRO(S) -
RJ219925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS VINICIUS ALVES SOUZA
ADVOGADOS
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
ISADORA GRUMBT NAJJAR - RJ198551
CLAUCIR CONCEIÇÃO COSTA - RJ234084
INTERES.
: CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
INTERES.
: ADERITO ALVES PAULO
ADVOGADO
: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - RJ171598
INTERES.
: JOSE LOUREIRO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JADIEL JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA - RJ021341
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

JUÍZO
DE

LEI
N.
14.230/2021.
ADEQUAÇÃO. TEMA N.
SEGUNDO RECURSO
1.199/STF.
ESPECIAL.
LIMITES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULAS
N.
7
E

NÃO
182/STJ.
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O segundo recurso especial interposto após juízo de retratação ao
acórdão paradigma da repercussão geral deve restringir-se à
eventual complementação de fundamentos novos acrescidos pelo
aresto recorrido, sendo inviável a inovação recursal ou a
rediscussão de matérias já decididas.
2. Inexistindo acréscimo de fundamentação no decisório colegiado
de adequação, não se admite nova interposição recursal para reabrir
Documento eletrônico VDA55735929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: 375aa755-c4fa-499b-9789-90d1282c10ad

discussão acerca de elementos subjetivos da conduta ou aplicação
da
o que já foi objeto do juízo de adequação ao
Lei n. 14.230/2021,
Tema n. 1.199/STF.
3. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente
os alicerces da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto
ao óbice da
atrai a incidência do Enunciado n.
Súmula n. 7/STJ,
A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e
182/STJ.
as razões recursais impede o afastamento do obstáculo de reexame
fático-probatório. Agravo interno no qual não se demonstra o
oportuno arrazoado apto a vencer o entrave sumular.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
(fls.
Antonio Pereira Alves de Carvalho
4.146/4.157
) desafiando decisão de fls.
que não conheceu do agravo por concluir que a
4.070/4.072,
parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão que
veiculou o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial no que tange ao óbice da
pois não se realizou o cotejo entre o acórdão regional e as razões do
Súmula n. 7/STJ,
apelo raro, daí a incidência do Enunciado n.
(fl. 4.071).
182/STJ
O arrazoado sustenta, em resumo, que não houve negativa de seguimento
da insurgência especial no tocante aos demais temas de sua insurgência, mas, apenas,
quanto aos parâmetros de retroatividade das alterações introduzidas pela
Segue dizendo que, sobre a sua conduta, afirma que houve
Lei n. 14.230/2021.
delegação de competências aos Secretários Municipais, nos termos de decretos locais.
Nessa perspectiva, à luz do
e das inovações da LIA, argumenta-se
Tema n.

1.199/STF
que o aresto recorrido não atenderia à responsabilização subjetiva exigida pela
legislação. Por fim, argumenta-se a não incidência da
fazendo-se
Súmula n. 7/STJ,
alusão a fatores que amparariam a admissibilidade do recurso.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 4.162/4.165.
É o relatório.
VOTO
Em primeiro
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
plano, é importante realçar que o segundo apelo nobre de fls.
não foi
3.778/3.785
admitido na origem, e isso em sua íntegra, não havendo espaço para colocar em
discussão as inovações trazidas pela parte recorrente sobre a
pois
Lei n. 14.230/2021,
esses pontos já foram superados pelo acórdão de adequação de fls. 3.709/3.723.
Documento eletrônico VDA55735929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: 375aa755-c4fa-499b-9789-90d1282c10ad

Observe-se que a decisão de fl. 4.033 devolveu para exame deste Tribunal
o agravo do
do CPC, interposto antes do retorno à Corte
, negando
art. 1.042
a quo
seguimento aos novos recursos especiais apresentados após o juízo de conformação, no
qual se abordou a configuração de conduta dolosa (fls.
) ao se afirmar o
3.709/3.723
alinhamento com o
.
Tema n. 1.199/STF
Nessa perspectiva, é preciso atentar para o
do CPC, dispondo
art. 1.041
para o cenário aqui debatido que, "mantido o acórdão divergente pelo tribunal de
origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal
".
superior, na forma do
§1o
art. 1.036,
O que se admite é aditamento do primeiro recurso especial, e isso se houver
acréscimos na fundamentação ao ser mantida a decisão naquelas etapas do
do
art. 1.040
CPC. Nessa linha, é viável a "complementação das razões do recurso especial, com o fim
" (
exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido
, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.946.242/RJ
DJe de
.
16/12/2021)
Se não houver fundamento novo ao se negar o juízo de adequação do
do CPC
art. 1.040
– e, neste caso, não há –, a previsão do
apenas estipula o
art. 1.041
retorno do apelo primitivo à instância superior, não abrindo espaço para mais uma
interposição.
A propósito, em caso também versando sobre a manutenção de
condenação, diante do
:
Tema n. 1.199/STF

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. DANO E DOLO EFETIVOS.
ISONOMIA. TRANSCRIÇÕES DOS DEPOIMENTOS. SÚMULAS 283 E
; 7 E
REENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDENAÇÃO.
284/STF
83/STJ.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL, APÓS JUÍZO DE
SÚMULA 356/STF.
RETRATAÇÃO NEGATIVO. MERA COMPLEMENTAÇÃO QUANTO A
FUNDAMENTOS EVENTUALMENTE ACRESCIDOS NO REEXAME DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, ADITAMENTO OU EXPANSÃO DAS
TESES RECURSAIS ANTERIORES. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO
APENAS
PARA
AFASTAR
MULTA
POR
INTUITO
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. O segundo recurso especial, após juízo negativo de retratação pelo tribunal
local, só é cabível na forma de complementação, abordando eventuais novos
fundamentos acrescidos pela origem em relação às matérias objeto do juízo
. A via não se presta a corrigir o recurso especial original,
de retratação
acrescentar-lhe capítulos ou argumentos, notadamente quanto a matérias não
Documento eletrônico VDA55735929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: 375aa755-c4fa-499b-9789-90d1282c10ad

submetidas ao reexame do julgado e que já foram ou deviam ter sido objeto do
primeiro recurso especial. A reanálise da causa à luz de precedentes
vinculantes não se confunde com rejulgamento amplo da apelação.
4. No caso dos autos, o acórdão não expandiu sua fundamentação, limitando-
se a reconhecer que o julgado reexaminado à luz do Tema 1.199/STF
.
afirmava a existência de dolo e dano efetivos A presença ou ausência desses
elementos deveria ter sido discutida no recurso especial de origem, porque
Tanto assim que
.
esses fundamentos já estavam presentes naquele julgado
efetivamente o foram, embora sem sucesso ante a incidência dos óbices acima
elencados.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no REsp n. 1.842.368/RS
Turma, DJEN de
)
21/2/2025.

Então, ao tecer considerações sobre a
o agravo traz
Lei n. 14.230/2021,
questões não cognoscíveis neste momento processual.
Superado esse ponto, rememore-se que a decisão atacada não conheceu do
agravo em recurso especial por déficit em suas razões ao impugnar a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Adotou-se, por analogia, o Enunciado n.
("[é]
182/STJ
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"), e isso conforme a definição desse ponto segundo a Corte Especial deste
recorrida
Sodalício, concluindo-se que "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
No agravo interno, o recorrente segue sem demonstrar como teria atendido
à necessidade de arrazoado específico para superar o óbice da
isso
Súmula n. 7/STJ,
porque não tem êxito em apontar ter atendido o indispensável cotejo analítico com o
aresto recorrido – retratando a sua moldura fática – na ocasião de interposição do agravo
às fls.
Saliente-se que essa insurgência foi completamente silente sobre a
2.359/2.375.
mencionada barreira de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55735929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: 375aa755-c4fa-499b-9789-90d1282c10ad

Na realidade, o agravante desvia de perspectiva, tentando demonstrar,
somente agora, que o empeço não incidiria, mas deveria ilustrar isso, oportunamente, no
próprio agravo do
do CPC. Os acréscimos feitos pela parte recorrente não
art. 1.042
suprem a falha primitiva, tampouco servem, como dito acima, para reabrir o debate sobre
o elemento subjetivo da conduta, objeto de acórdão de conformação.
, não conheço do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55735929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 08/04/2026 19:18:39
Código de Controle do Documento: 375aa755-c4fa-499b-9789-90d1282c10ad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.399.973 / RJ
Número Registro: 2018/0302562-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090495420094025110 200951100090498 90495420094025110
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS VINICIUS ALVES SOUZA
ADVOGADOS : AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
ISADORA GRUMBT NAJJAR - RJ198551
CLAUCIR CONCEIÇÃO COSTA - RJ234084
AGRAVANTE : CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
AGRAVANTE : ANTÔNIO PEREIRA ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS : NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE E OUTRO(S) -
RJ219925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADERITO ALVES PAULO
ADVOGADO
: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - RJ171598
INTERES.
: JOSE LOUREIRO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56640176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: ad61c9f0-d251-4ba5-b813-4a81865b915b

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO PEREIRA ALVES DE CARVALHO
ADVOGADOS : NEY MOREIRA DA FONSECA - RJ125059
LUIZ EDUARDO VALENÇA PINTO MARTIN - RJ228066
LUAN MOREIRA DA FONSECA CARNEVALE E OUTRO(S) -
RJ219925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS VINICIUS ALVES SOUZA
ADVOGADOS : AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
ISADORA GRUMBT NAJJAR - RJ198551
CLAUCIR CONCEIÇÃO COSTA - RJ234084
INTERES.
: CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
INTERES.
: ADERITO ALVES PAULO
ADVOGADO
: ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - RJ171598
INTERES.
: JOSE LOUREIRO ALVES DE CARVALHO
ADVOGADO
: JADIEL JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA - RJ021341
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:12
Código de Controle do Documento: ad61c9f0-d251-4ba5-b813-4a81865b915b